Tribunal: TJDFT
Processo: 0722938-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0722938-73.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE NUNES DOURADO AGRAVADO: IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Paulo Henrique Nunes Dourado contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama que, na ação de anulatória ajuizada contra IBFC – Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (processo n. 0715733-87.2023.8.07.0001), indeferiu o pedido de tutela de urgência concernente ao prosseguimento do autor, ora agravante, na lista de candidatos aprovados nas vagas destinadas a negros do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva no cargo de enfermeiro da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Em suas razões recursais (ID 47701994), o agravante narra que, na lista de candidatos negros/pardos, alcançou a classificação n. 246, mas, na lista referente à ampla concorrência, figura na classificação n. 1.969. Discorre que “realizou a prova objetiva e obteve a nota que gerou a classificação informada, entretanto, ao comparecer perante a banca examinadora para comprovar a sua condição de negra/parda – conforme por ele declarado durante a inscrição e autodeclaração, teve sua pretensão a cotista indeferida, excluindo-o da referida vaga, causando-se indignação com o resultado obtido”. Explana que apresentou recurso administrativo, mas não obteve êxito. Abaliza que a publicação do resultado final do certame ocorreu em 24/3/23, sem que seu nome constasse do rol de candidatos concorrentes às vagas destinadas a negros/pardos. Assinala que se mostra cabível o controle de legalidade do ato administrativo pelo Poder Judiciário. Sustenta que, nos termos da Lei n. 12.990/14, podem concorrer às vagas reservadas a candidatos negros aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição do certame. Argumenta que juntou relatório médico classificando sua cor no fotótipo IV da escala de Fitzpatrick, fotografias que demonstram que nunca teve cor branca ou amarela e outros documentos que confirmam sua autodeclaração que possui cor parda. Defende que “não está perdendo apenas o seu direito de assumir a vaga, mas sim valores agregados a eles, tais como: o salário e tempo de serviço”. Assim, requer a concessão de tutela de urgência recursal para que se determine o seu prosseguimento na lista de candidatos aprovados nas vagas destinadas a negros do aludido concurso público. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão. Preparo ao ID 47702004. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos de origem, não se vislumbram presentes os aludidos requisitos. Para melhor deslinde da controvérsia, confira-se o teor da decisão agravada, no que interessa: Conforme o disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Além disso, deve existir a possibilidade de reversibilidade da medida (§ 3o). Cotejando os elementos de convicção que instruem a inicial, não é possível aquilatar, neste momento processual, a probabilidade do direito do autor. O controle judicial em relação a atos relacionados a concurso público se restringe a aspectos de legalidade. Conforme se observa nos autos, a descaracterização do autor como candidato cotista deu-se por meio de um processo administrativo regulado no Edital e a verificação de sua condição étnico-racial foi realizada por uma Comissão composta por 5 membros. Não consta nos autos o parecer da Comissão de Heteroidentificação com a descrição dos motivos da eliminação, tampouco os argumentos utilizados quando do indeferimento do recurso, não havendo como aferir, neste momento processual, se o ato apresenta irregularidades formais ou ilegalidades. Ademais, não constam nos documentos oficiais juntados pelo réu (certidão de nascimento e carteira de reservista) nenhuma referência à sua condição de ser pardo. De igual modo, o laudo produzido pela parte autora de forma unilateral, por si só, não é capaz de afastar a presunção de legalidade do ato administrativo questionado. O caso depende da prévia oitiva do réu. A demonstração de eventual ilegalidade demanda dilação probatória. Desse modo, indefiro o pedido de tutela de urgência. No caso, observa-se que o Edital n. 14, de 25 de março de 2022, relativo ao concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro reserva para especialidades da carreira de enfermeiro, delineia previsão acerca das vagas destinadas a candidatos negros (item 4.2), à luz do disposto na Lei n. 12.990/14, Lei Distrital n. 6.321/19 e Decreto n. 42.951/22. Ademais, consta do edital que poderão concorrer nas aludidas vagas aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos no ato de inscrição no concurso público, conforme o quesito cor ou raça utilizada pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, sendo que a autodeclaração do candidato goza de presunção relativa de veracidade, a ser confirmada mediante procedimento de heteroidentificação étnico-racial. No aspecto, aponta-se no item 4.2.9. do edital que a reportada presunção relativa prevalecerá em caso de dúvida razoável a respeito do fenótipo do candidato, motivada no parecer da Comissão Ordinária de Heteroidentificação Étnico-racial e Comissão Recursal de Heteroidentificação Étnico-racial. Nessa perspectiva, a despeito de o autor, ora agravante, refutar o ato que o excluiu da lista de candidatos concorrentes a vagas destinadas a negros, pleiteando controle pelo Poder Judiciário, sequer trouxe aos autos de origem o aludido ato, no tocante à justificativa apresentada para sua eliminação, tampouco as razões do indeferimento de seu recurso administrativo apresentado contra a exclusão. Por conseguinte, não se mostra cabível, em um juízo de cognição sumária, perquirir acerca de suposta ilegalidade do ato que eliminou o autor da lista de candidatos concorrentes a vagas destinadas a negros, cabendo análise aprofundada após o devido contraditório. Registre-se que os documentos juntados pelo autor, ora recorrente, não consubstanciam prova inequívoca a elidir, de plano, a presunção de legitimidade do ato administrativo. Sobre o assunto, confiram-se julgados desta e. Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. COTA RACIAL. CANDIDATO. AUTODECLARAÇÃO PARDA. PROCEDIMENTO DE COMPROVAÇÃO. HETEROIDENTIFICAÇÃO. PREVISÃO EDITALÍCIA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. PODER JUDICIÁRIO. INGERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não verifico existir na fundamentação do agravo motivo suficiente para invalidar as razões deduzidas na decisão agravada, haja vista o agravante não ter demonstrado, em suas razões recursais, a plausibilidade do direito. 2. Saliento que o critério de autodeclaração, de acordo com a Lei n. 12.990/2014, não é o único parâmetro a ser utilizado para enquadramento do candidato como negro ou pardo, tendo em vista que o edital do concurso público previu a verificação das características fenotípicas pela comissão de heteroidentificação do certame. 3. A avaliação realizada pela banca do concurso público acerca das características fenotípicas dos candidatos (heteroidentificação), em relação às vagas destinadas a negros e pardos, encontra amparo constitucional, nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 41/DF. 4. Observa-se que a resposta negativa da banca organizadora, que entendeu que o candidato não atende aos requisitos para inclusão no sistema de cotas para pessoas negras ou pardas, foi fundamentada nas características referentes à cor da pele, textura dos cabelos e fisionomia, o que afasta, neste momento, a alegação de ausência de fundamentação do ato administrativo. 5. Assim, a exclusão do candidato fundamentou-se em critérios legais e previstos no edital do concurso, razão por que a divergência de entendimentos entre a conclusão da banca e o resultado obtido em outro concurso público - organizado por banca diversa - não é suficiente para invalidar os fundamentos do ato objeto da presente controvérsia. 6. Não observo ilegalidade na eliminação do agravante do concurso público, devendo-se lembrar que o mérito administrativo dos atos emanados da banca organizadora do certame, em regra, não deve ser objeto de ingerência do Poder Judiciário, especialmente diante da presunção de legalidade dos atos administrativos. 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1644594, 07255830820228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJE: 6/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. CONCURSO PÚBLICO. COTA RACIAL. CANDIDATO. AUTODECLARAÇÃO PARDA. PROCEDIMENTO DE COMPROVAÇÃO. PREVISÃO EDITALÍCIA. HETEROIDENTIFICAÇÃO. ELEMENTOS FENOTÍPICOS. AUSÊNCIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. PODER JUDICIÁRIO. INGERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O art. 300 do CPC somente autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Nos termos da Lei no 12.990/14, é garantida a reserva de 20% (vinte por cento) das vagas de concursos públicos da administração pública federal aos negros e pardos, a fim de implementar política pública de inclusão da população negra no serviço público e garantir maior representatividade deste grupo populacional na administração pública. 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC no 41/DF, firmou o entendimento de que "É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa". 4. O Poder Judiciário não pode adentrar no mérito administrativo da banca examinadora: deve se limitar à análise da legalidade do ato. 5. No caso, a comissão avaliadora classificou a candidata como não cotista, por não atender às exigências estabelecidas pelo edital de abertura em relação à cor da pele, textura dos cabelos e fisionomia. A conclusão da banca foi mantida mesmo após análise do recurso apresentado pela candidata. 6. Em análise inicial, restou garantida à candidata o contraditório e defesa. A nulidade judicial do ato administrativo exige instrução probatória. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1625732, 07232230320228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 24/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. COTA RACIAL. CANDIDATO. AUTODECLARAÇÃO PARDA. PROCEDIMENTO DE COMPROVAÇÃO. PREVISÃO EDITALÍCIA. HETEROIDENTIFICAÇÃO. ELEMENTOS FENÓTIPOS. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. PODER JUDICIÁRIO. INGERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação declaratória combinada com ação anulatória de ato administrativo, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para obrigar o réu a reintegrar o autor no concurso para provimento do cargo de Engenharia de Produção da empresa PETROBRAS, na cota para pardos ou negros. 1.1. Em seu agravo de instrumento, o agravante pede a concessão da tutela de urgência antecipada para determinar a reinserção do agravante na lista de cotas destinada aos candidatos negros e pardos. No mérito, pede que o agravo de instrumento seja julgado totalmente procedente para reformar a decisão a quo e anular o ato administrativo que considerou o agravante como inapto a concorrer as vagas destinadas para pessoas negra e pardas, recolocando-o no certame e na lista de cotas raciais do concurso . 2. O mérito administrativo dos atos emanados da banca organizadora do certame, em regra, não deve ser objeto de ingerência do Poder Judiciário, especialmente diante da presunção de legalidade dos atos administrativos, sendo certo que tal presunção somente pode ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário, inexistente no caso concreto, a princípio. 2.1. Precedentes desta Corte de Justiça: "(...) 1. A participação de candidato cotista em concurso público que se autodeclara pardo não implica em automática aprovação ou em garantia de reserva de vaga, pois incumbe à Banca Examinadora a verificação da condição declarada (heteroverificação), com base na legislação e previsão editalícia, bem como nos quesitos cor/raça utilizados pelo IBGE, que avalia tons de pele, texturas de cabelos e traços fisionômicos. (...) 3. Em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário é limitada e, a priori, não cabe intervir nos critérios de avaliação fixados por banca examinadora, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade." (07008215620218070001, Relator: Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJe: 26/5/2022). 2.2 No caso, a exclusão do candidato se fundamentou em critérios legais e previstos no edital do concurso, inclusive respeitando o direito ao contraditório e ampla defesa por meio de recurso administrativo, de modo que não se nota ilegalidade. 3. Recurso improvido. (Acórdão 1605239, 07172861220228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 29/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaca-se que a decisão agravada ostenta natureza precária e, caso se extraia de supervenientes elementos trazidos aos autos que os argumentos do autor são idôneos, como alega, o Juízo de origem poderá rever os termos alinhavados no decisum. Logo, não se verifica, ao menos nessa análise inicial, a probabilidade de provimento ao recurso e o perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo que viabilizam tecnicamente a concessão da tutela de urgência recursal pleiteada. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de tutela de urgência recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente (art. 1.019, II, do CPC). Brasília/DF, junho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora